Tribunal: TJDFT
Processo: 0726819-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública em face do Juízo da Segunda Vara Cível da Ceilândia, nos autos da ação de cobrança em que o Autor pleiteia o pagamento de serviços hospitalares. O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo da 2a Vara Cível da Ceilândia, que declinou de sua competência para o Juízo da Fazenda Pública do DF, em decorrência de denunciação à lide ao Distrito Federal requerida no bojo da contestação. Distribuído o processo para a 6a Vara da Fazenda Pública, o MM. Juiz indeferiu pedido de intervenção de terceiro e o DF foi retirado do polo passivo da demanda. Em seguida, suscitou o presente conflito de competência. É o breve relato. Decido. No caso em exame, o pedido de denunciação da lide ao Distrito Federal foi indeferido e o ente público foi retirado do polo passivo da demanda. Nessas circunstâncias, basta que se restituam os autos ao juízo originário, não havendo necessidade de suscitar conflito. Aplica-se ao caso, mutatis mutandis, o disposto no art. 45, § 3o, do CPC, segundo o qual “O juízo federal restituirá os autos ao juízo estadual sem suscitar conflito se o ente federal cuja presença ensejou a remessa for excluído do processo”. Assim, carece o Suscitante de interesse processual. Com essas considerações, inadmito o presente Conflito de Competência e, em decorrência, o seu processamento. Oficie-se ao juízo Suscitante. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator